Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME EMBARGADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME, 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A (Id. 16092670) e Grow Up Indústria de Presentes Eireli (Id. 16122158) em face da decisão Id. 15891327, que antecipou em parte a tutela recursal para sobrestar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos alugueres do imóvel em comento, enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades e circulação de pessoas no Shopping. Ainda suspendeu integralmente o pagamento das taxas de rateio do condomínio e de ar condicionado, bem assim o Fundo de Promoção e Propaganda. A empresa 2008 Empreendimentos Comerciais S.A alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória quanto à manifestação preliminar Id. 15702497 e seus respectivos documentos de que não haverá cobrança de aluguéis até a reabertura do Shopping, o que retiraria os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Assevera que em relação à contribuição para o Fundo de Promoção e Propaganda – FPP também já havia se posicionado pela isenção para todos os lojistas, até a reabertura do Shopping, e redução inicial de 20% dos encargos condominiais. Ressalta que a decisão embargada impõe ao empreendedor todo o prejuízo decorrente da paralisação do setor varejista, sem que tivesse qualquer participação direta com a disseminação do Covid 19. Afirma que a tutela de urgência deferida é ruinosa para o empreendimento e coloca a Embargada em posição vantajosa frente aos demais lojistas, provocando concorrência desleal. Aduz que a decisão embargada causa dano inverso à locadora, pois o espaço locado à Agravante continua a abrigar seus móveis, equipamentos e mercadorias, impedindo o proprietário de usar, gozar e dispor do seu bem, elementos essenciais da propriedade. Por fim, pede o provimento dos Embargos, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. No Id. 16583029, a Embargada pugna pelo não provimento do recurso. Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - Me, por sua vez, sustenta que a decisão é omissa quanto ao pedido expresso “de manutenção/continuidade da medidas, inclusive após a revogação/modificação dos decretos de suspensão de atividade, até o integral restabelecimento da atividade/normalidade, visto os efeitos nefastos que a pandemia do Covid 19 causará na economia local.” Assevera que a decisão também não se pronunciou sobre o termo inicial de suspensão dos aluguéis, pois seu pedido foi retroativo a março de 2020, época da edição dos Decretos. Salienta, ainda, omissão quanto à análise do item II do pedido liminar de não inclusão do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. Requer o provimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Decido. Conforme relato, pretendem as Embargantes que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante supostos vícios na decisão embargada. De logo, destaco que os embargos de declaração só devem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade na decisão e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para o reexame da matéria discutida e solucionada. Dos Embargos Opostos por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A Alega a Embargante, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória quanto à preliminar Id. 15702497 e seus respectivos documentos, tendo em vista que já havia se manifestado que não haveria a cobrança de aluguéis até a reabertura do Shopping, o que retiraria os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Assevera que em relação à contribuição para o Fundo de Promoção e Propaganda – FPP o Shopping também se posicionou pela isenção a todos os lojistas até a reabertura, bem como redução inicial de 20% dos encargos condominiais. Ressalta que a decisão embargada impõe ao empreendedor todo o prejuízo decorrente da paralisação do setor varejista. Nos pontos destacados, registro que não há qualquer vício a ser sanado na decisão. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados não são capazes de demonstrar que a administração do Shopping firmou acordo com a Agravante em relação aos alugueres, pois tão somente adiou a cobrança dos alugueres das lojas satélites e isentou as contribuição ao FPP até a reabertura. Também reduziu em 20% os encargos condominiais. Todavia, o pedido da Agravante vai além das possibilidades aventadas pela ora Embargante. Como se vê, o pedido de antecipação da tutela recursal é de suspensão do pagamento dos alugueres, das taxas de rateio de condomínio e ar condicionado e do Fundo de Promoção e Propaganda, desde o início do mês de março de 2020 e enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades comerciais e circulação de pessoas no Shopping. O fato de estar adiada, a priori, a cobrança dos alugueres até a reabertura do shopping não retira a urgência da tutela, tendo em vista que a ora Agravante terá que arcar com despesas para as quais não tem condições financeiras, em razão de ausência total de faturamento no período de suspensão das suas atividades comerciais durante a pandemia. Na espécie, o mais indicado é que os prejuízos sejam rateados entre as partes, razão pela qual foi determinada a suspensão do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel durante o período de fechamento das lojas e a isenção integral das taxas de rateio do condomínio e de ar condicionado, que foram reduzidas pela ora Embargante em apenas 20% (vinte por cento). Em verdade, a teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível. Na hipótese, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada na decisão embargada, pretende o reexame do que foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dos Embargos Opostos por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Sustenta a Embargante que a decisão é omissa quanto ao pedido de “manutenção/continuidade da medidas, inclusive após a revogação/modificação dos decretos de suspensão de atividade, até o integral restabelecimento da atividade/normalidade, visto os efeitos nefastos que a pandemia do Covid 19 causará na economia local.” Assevera que a decisão também foi omissa em relação ao termo inicial da suspensão dos aluguéis, porquanto seu pedido foi retroativo a março de 2020, época da edição dos Decretos. Salienta, ainda, haver omissão quanto à análise do item II do pedido liminar de não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Assiste razão em parte à Embargante. Como visto, a decisão acatou o pedido de suspensão do pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos alugueres do imóvel locado pela Agravante enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades e circulação de pessoas no Shopping. Assim, não há que se falar em omissão quanto ao período em que a medida persistirá, pois a decisão é clara ao estabelecer que os efeitos perdurarão desde a edição do Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, quanto as atividades em shoppings centers forem suspensas, até a determinação de reabertura. Assim, não há no decisum o acatamento do pedido de extensão dos seus efeitos para além do período de fechamento do shopping. Da mesma forma ocorre em relação à suspensão de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel. Como visto, o pleito de suspensão total dos aluguéis configura medida extrema que não condiz com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, princípios estes que devem ser observados pelo magistrado mesmo no atual cenário vivenciado no mundo. Na espécie, mostra-se razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. Por fim, há que se reconhecer omissão da r. decisão embargada em relação ao pedido II da peça recursal, devendo ser determinado à Agravada que se abstenha de incluir o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela empresa 2008 Empreendimentos Comerciais S.A e acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela empresa Grow Up Indústria e Comércio de Presentes, para determinar à Agravada que se abstenha de incluir o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora